Tribunal: TJMT
Processo: 1002999-57.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-23
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
HABEAS CORPUS No 1002999-57.2022.8.11.0000 - COMARCA DE CHAPADA DOS GUIMARÃES
IMPETRANTE(S): DRA. TAMILLES EMANUELLY LIMA DE SOUZA
PACIENTE(S): WELINGTON CARLOS FERNANDES DA SILVA
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA
Vistos,
Habeas Corpus impetrado em favor de WELINGTON CARLOS FERNANDES DA SILVA contra ato omissivo atribuído ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães, nos autos de execução penal (PJe 1o grau 1002018-87.2021.8.11.0024), por não ter encerrado a instrução processual pelo cometimento, em tese, de furto qualificado [pelo rompimento de obstáculo e concurso de pessoas] - art. 155, § 4o, I e IV, do CP -.
O impetrante sustenta que o paciente encontra-se segregado preventivamente, desde 3.9.2021, “sem decisão para a formação da culpa”, a caracterizar constrangimento ilegal.
Requer a concessão da ordem liminarmente para que seja outorgada liberdade ao paciente (ID 119010450), sem documentos.
Relatos.
O constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo caracteriza-se na hipótese de dilação processual não justificável, cuja análise deve ser reservada ao colegiado, após a audição do juiz da causa e intervenção do órgão do Ministério Público, na função de custos legis (TJMT, HC N.U 1009776-63.2019.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 8.7.2019; HC N.U 1002404-29.2020.8.11.0000 - Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva - Terceira Câmara Criminal - 19.2.2020).
Com essas considerações, INDEFERE-SE o pedido liminar.
Outrossim, REQUISITEM-SE informações ao Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Chapada dos Guimarães sobre esta impetração, no prazo de até 5 (cinco) dias.
Após, DISTRIBUA-SE na forma regimental, observada possível prevenção do i. Des. Pedro Sakamoto, por ter sido relator do HC N.U 1016225-66.2021.8.11.0000, e abra-se VISTA à i. PGJ.
Cumpra-se.
Cuiabá, 23 de fevereiro de 2022.
Des. MARCOS MACHADO
Plantonista